Tribunal: STF
Processo: RHC 214827
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido na Corte Superior, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 722.658/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante, no dia 14/01/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Vara de Plantão da Comarca de Araçatuba/SP converteu o flagrante em prisão preventiva.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



     



    4. Neste recurso em habeas corpus, a recorrente sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual determinada a custódia, afirmando-os abstratos. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argui violado o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Sublinha a primariedade e a existência de residência fixa. Alude à Recomendação CNJ nº 62, de 17/03/2020, mencionando o risco de contaminação pela Covid-19 na unidade carcerária.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição por cautelar diversa. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 30/05/2022, revelou que o Juízo da Vara Única da Comarca de Bilac/SP, em 03/03/2022, recebeu a denúncia contra a recorrente, na qual imputados os crimes dos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. VI (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente), e 35 (associação para o tráfico), todos da Lei nº 11.343, de 2006. No mesmo ato, reafirmou a necessidade da prisão, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. O processo, autuado sob o nº 1500103-98.2022.8.26.0603, encontra-se na fase de instrução. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O Juízo do plantão, na decisão em que converteu o flagrante em prisão preventiva (e-doc. 1, p. 186-188), assim fundamentou a custódia: 



    “(...) Há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, bem como o tipo de crime em questão, na maioria das vezes, pressupõe condutas reiteradas por parte de quem os pratica, ou seja, possui natureza não ocasional. Consigno que da quantidade de droga apreendida e anunciada nos autos não se pode inferir, em princípio, ser destinada exclusivamente ao uso. Com efeito, o crime que se imputa ao(s) indiciado(s) é grave e também é necessária a manutenção no cárcere para garantir a aplicação da lei penal.



    Agrava-se a situação do indiciado a circunstância de praticar, em tese, o crime a eles imputados, no interior de sua residência, o que em muito dificulta a ação policial preventiva, prevalecendo-se da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. 



    E, como dito, tal conduta é grave, pois vale-se o indiciado de lugar protegido constitucionalmente para, em tese, praticar crimes, o que não se pode admitir, sob pena e convolar a valiosa proteção em reduto marginal. 



    A manutenção da medida de exceção, portanto, é necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. 



    Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na inicial quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que exige a medida cautelar mais drástica com vistas a acautelar o meio social. 



    Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão preventiva, já que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/11, mostram-se suficientes, tanto em razão da gravidade do crime quanto de suas circunstâncias. Nesse sentido: 



    STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário, radicado no foro da culpa e com profissão definida (Revista do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).



    As alegações de primariedade, residência fixa e ocupação lícita etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Assim: 



    fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do C.P.P. (RHC 66. 6825/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88 DJU DE 24.02.89)” (e-doc. 1, p. 186-188; grifos nossos).



    8. Por sua vez, o Juízo da Vara Única da Comarca de Bilac/SP, no ato de recebimento da denúncia, reafirmou a necessidade de manutenção da prisão, assentando presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Frisou a quantidade e natureza da droga envolvida – 352 pedras de crack, pesando 46,76 g –, bem como a apreensão de dinheiro e material utilizado para embalar entorpecentes. Destacou que a recorrente, consoante a acusação, comercializava os tóxicos juntamente com um adolescente, o qual se encontrava na residência no momento da abordagem policial. Teve como demonstrada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Eis os principais trechos da decisão, disponível para acesso público no sítio do Tribunal de Justiça local (grifos acrescidos): 



    “(...) A suficiência do conjunto probatório é matéria a ser tratada ao final da ação penal. Por ora, basta a existência de prova da materialidade (352 porções de crack – fls.83/87) e dos indícios suficientes de autoria, estes últimos reforçados pela prisão em flagrante dos réus e apreensão de dinheiro e embalagens plásticas vazias que serviriam para acondicionar mais drogas.



(...) 



    Diante da mercancia ilegal de drogas e de associação ao tráfico com envolvimento de menor atribuída aos denunciados, prática esta que, como é cediço,coloca em risco toda a nossa sociedade, presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública. O tráfico de drogas alimenta toda a cadeia delitiva moderna. O traficante recebe bens de origem ilícita em pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais. Outrossim, para a segurança do ponto de tráfico, delitos como porte de arma, munições e crimes contra a vida são praticados. Inegável o prejuízo à sociedade .



(...)



    Lembre-se que a quantidade de droga é considerável (352 pedras de crack - pesando 46,72 gramas de cocaína). A lesividade do comportamento atribuído aos denunciados é manifesta, sendo inegável periculosidade deles, pelo menos em sede de cognição superficial, já que o menor [...] também estaria envolvido com o tráfico, o qual se encontrava na residência dos denunciados no momento da abordagem policial. (...)”



    9. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu justificada a prisão. Eis a ementa do jugado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉ NÃO INSERIDA NO GRUPO DE RISCO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA . RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela quantidade e natureza da droga localizada – 352 pedras de crack, pesando 46,76g –, o que, somado à apreensão de dinheiro e material utilizado para embalar entorpecentes, bem como à notícia de que a agravante comercializava os tóxicos juntamente com um adolescente, demonstra o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



     2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, a agravante não comprovou qualquer moléstia que possa agravar a saúde em eventual contágio, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória em razão da pandemia.



    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 25, p. 01).



    10. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do STF. A quantidade elevada de droga, a natureza do entorpecente e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifo nosso).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que “atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 171.799-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 11/10/201; grifo nosso).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifo nosso).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25.04.2016; grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 199.258-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 15/06/2021; grifo nosso).



    11. Ademais, o fato de a recorrente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo da primariedade e da residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). Saliente-se, no ponto, que a recorrente utilizava-se da própria residência para a prática criminosa. 



    12. Por outro lado, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da prisão cautelar. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, que visa evitar a disseminação do novo Coronavírus nas unidades prisionais, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes criadas pelo CNJ, não se trata de soltura automática. Não há, no processo, comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pleito. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021); e HC nº 190531-AgR/SP (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021).



 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator